Tribunal: TJSP
Processo: 2028540-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, com fundamento no art. 72 da Lei 11.101/05, concedeu a recuperação judicial à agravada, destacando o seu cumprimento nos termos do art. 71 da mencionada lei, e que as demais questões perdem objeto – Alegação de que a pretensão de carência de 180 dias, contados da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, obstará grande parte do período

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão judicial que, com fundamento no art. 72 da Lei 11.101/05, concedeu a recuperação judicial à agravada, destacando o seu cumprimento nos termos do art. 71 da mencionada lei, e que as demais questões perdem objeto – Alegação de que a pretensão de carência de 180 dias, contados da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, obstará grande parte do período de fiscalização, o que é inviável, que discorda do prazo para pagamento de 36 parcelas mensais, que é baixa a incidência de juros estipulada, e que deveria ser realizada a Assembleia Geral de Credores – Descabimento – Recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte – Plano apresentado que está de acordo com a legislação vigente – Desnecessidade de realização de assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano, conforme caput do art. 72 da Lei 11.101/05 – Termo inicial para pagamento dos credores, números de parcelas e juros de acordo com o disposto nos inc. II e III do art. 71 da Lei n. 11.101/05 – Ademais, diante da nova redação do art. 61 da Lei 11.101/05, despicienda a análise acerca do prazo de 2 anos da fiscalização judicial – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.